Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710002-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ELSON RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 28569713, tendo em vista que em consulta processual ao pje 0700977-13.2021.8.07.9000, não houve admissibilidade do incidente de Uniformização, nem tampouco determinação de suspensão dos autos pela Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O referido processo encontra-se aguardando manifestação do relator do processo originário 0705274-71.2020.8.07.0020 com relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito